Tribunal: STF
Processo: RE 156597
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR. REAJUSTE  DE VENCIMENTOS. URP. FEVEREIRO

DE  1989. DECRETO-LEI Nº  2.335/87. LEI  Nº 7.730/89. INEXISTÊNCIA DE

DIREITO ADQUIRIDO.
          O  Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar na ADI

694  a  questão do  reajuste  mensal instituído  pelo  Decreto-Lei nº

2.335/87,  afastou a existência de direito adquirido ao percentual de

26,06%  relativo  a reposição  da  URP  sobre vencimentos  do  mês de

fevereiro  de  1989, em  face  de  ter ocorrido  revogação  por norma

superveniente  - Lei nº 7.730/89 - que apanhou em curso as parcelas a

ele correspondentes, antes de consumar-se o período aquisitivo.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.